Tribunal: TJBA
Processo: 8003705-63.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003705-63.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): IGOR MATOS MONTALVAO APELADA: LIGIA GUIMARAES DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002). APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS, TAMBÉM, AO ENTE ESTATAL, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISUM PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, MANTENDO INCÓLUME O COMANDO SENTENCIAL PRIMEVO. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n° 8003705-63.2020.8.05.0191, sendo Apelantes o ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e Apelada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O DECISUM DE ID. 34780468. Salvador, .